Tribunal: TJPA
Processo: 0825339-96.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825339-96.2021.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CESAR MATIAS DE LIMA

APELADO: RUBENS CARDOSO DA SILVA, FRANCISCA REGINA OLIVEIRA CARNEIRO, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO QUE REGULA PROCESSO DE ELEIÇÃO AOS CARGOS DE REITOR E VICE-REITOR DA UEPA. ATO ADMINISTRATIVO DE EFEITOS ABSTRATOS. SÚMULA 266 DO STF. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO DO MANDAMUS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A matéria objeto do efeito devolutivo cinge-se a extinção do mandado de segurança impetrado pelo apelante por ausência de condição da ação, considerando que foi impetrado contra resolução, ato normativo de natureza abstrata.

2.

Através da impetração do Mandado de Segurança pretende o apelante sanar suposta omissão na Resolução n° 3627 CONSUN, norma que regulamentou as eleições no âmbito da Universidade para os cargos de Reitor e Vice-Reitor, consistente na ausência de previsão de exigência de dedicação exclusiva para concorrer aos cargos de Reitor e Vice-Reitor.

3.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sumulado que veda o manejo do mandado de segurança contra ato normativo de efeitos abstratos: Súmula 266 STF: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

4.

Ressalto que o apelante não questiona atos administrativos concretos, como deferimento ou indeferimento de inscrições, e sim o ato normativo que regula a eleição dos cargos já citados.

5.

Desta forma, se está diante de ato administrativo normativo, pois qualificado de generalidade, impessoalidade e abstração, o qual não se sujeita ao controle jurisdicional pela via do mandado de segurança.

6.

Apelação conhecida e desprovida.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO
RECURSO DE

APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1ª Vara de Fazenda da Capital
em mandado de segurança impetrado contra ato coator atribuído a
Rubens Cardoso da Silva e Francisca Regina Oliveira Carneiro
.

O Juiz
a quo

extinguiu ação sem resolução do mérito por ausência de condições da ação, tendo em vista o manejo do wit contra ato normativo abstrato e ausência de legitimidade ativa do apelante. (
Id n° 6395576)

Em suas razões recursais
o apelante requer a reformar da sentença apelada para conceder a segurança pleiteada, alegando que a Resolução n° 3585/20 –CONSUN, regulamentadora das eleições no âmbito da autarquia realizadas em 2021, impôs os candidatos a reitor e vice-reitor a necessidade de dedicação exclusiva, requisito não previsto no estatuto da Universidade.
(
Id n° 6395578)

Afirma que a norma viola o direito líquido e certo de se candidatar, pois é Professor da Universidade.

Sustenta que a resolução em questão extrapola os limites da lei que regular o funcionamento da universidade, assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões a Universidade do Estado do Pará defende a manutenção da sentença. (Id n° 6395586)

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id n° 7216360)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso de Apelação Cível interposto.

A matéria objeto do efeito devolutivo cinge-se a extinção do mandado de segurança impetrado pelo apelante por ausência de condição da ação, considerando que foi impetrado contra resolução, ato normativo de natureza abstrata.

Através da impetração do Mandado de Segurança pretende o apelante sanar suposta omissão na Resolução n° 3627 CONSUN, norma que regulamentou as eleições no âmbito da Universidade para os cargos de Reitor e Vice-Reitor, consistente na ausência de previsão de exigência de dedicação exclusiva para concorrer aos cargos de Reitor e Vice-Reitor.

Defende, portanto, o ora apelante que a ordem mandamental seja concedida para integrar o ato normativo que reputa omisso.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sumulado que veda o manejo do mandado de segurança contra ato normativo de efeitos abstratos:

Súmula 266 STF:
Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

Ressalto que o apelante não questiona atos administrativos concretos, como deferimento ou indeferimento de inscrições, e sim o ato normativo que regula a eleição dos cargos já citados.

Desta forma, se está diante de ato administrativo normativo, pois qualificado de generalidade, impessoalidade e abstração, o qual não se sujeita ao controle jurisdicional pela via do mandado de segurança.

Neste sentido:

Como se sabe, o mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo do impetrante. O referido meio processual não se presta a impugnar normas gerais e abstratas, como exposto na Súmula 266/STF, (...). A "lei em tese" a que se refere a súmula não é propriamente a lei em sua acepção formal, mas em sentido material, o que abrange atos normativos infralegais, desde que possuam caráter geral e abstrato (...). [MS 29.374 AgR, rel. min. Roberto Barroso, 1ª T, j. 30-9-2014, DJE 201 de 15-10-2014.]

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE RESOLUÇÃO DA ANVISA PARA PERMITIR O ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. SÚMULA 266 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão em análise consiste em verificar se o Apelante possui o direito líquido e certo de realizar ...Ver ementa completao armazenamento dos materiais necessários à preparação de medicamentos manipulados, afastando-se a incidência da RDC 67/2007 da ANVISA que estabelece limitações a esta prática. 2. A pretensão da Recorrente encontra óbice na Súmula 266 do STF, que estabelece o não cabimento do mandado de segurança contra lei em tese, uma vez que o provimento jurisdiciona almejado é o afastamento de Resolução da ANVISA, ato normativo abstrato. 3. Deve ser mantida a sentença que extingui o processo sem resolução de mérito, em razão do não cabimento do mandado de segurança no caso analisado. 4. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pa (TJ-PA 08069561220178140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 09/11/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 05/12/2020)

Dessa forma, considerando as argumentações jurisprudenciais e legais no caso sob análise, entendo que não assiste razão a apelante.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
da Apelação interposta,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, bem como
MANTENDO
IN TOTUM
A SENTENÇA
fustigada,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/05/2023